Tribunal: STF
Processo: ARE 1349660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 8, p. 1): 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LEI ESTADUAL Nº 14.938/03 – UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – COBRANÇA MEDIANTE TAXA - SERVIÇO ESSENCIAL – CUSTEIO POR IMPOSTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 643.247-SP – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 



    - O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.158-MG, substituído pelo Recurso Extraordinário nº 643.247-SP, em sede de Repercussão Geral, analisou questão relativa à constitucionalidade da taxa de combate a incêndio, reconhecendo que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 



    - O Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 14.938/2003, instituindo a cobrança da “utilização potencial do serviço de extinção de incêndios”, por meio de taxa, o que não se mostra regular, tendo em vista que sendo a prevenção e o combate a incêndio atividade inerente à segurança pública, que se revela como serviço essencial do Estado, deve ser custeada mediante a arrecadação de impostos. 



    V.V. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE INCÊNDIO. DUAS AUTORIDADES COATORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    Nos termos do art. 6º da Lei n.º 12.016/09, o mandado de segurança deve ser impetrado somente contra aquela autoridade que tem poderes para eventualmente corrigir o ato impugnado. 



    É inadmissível o litisconsórcio passivo na ação mandamental – em que se deve atacar ato de uma autoridade nominalmente identificada e não propriamente um conjunto de agentes ou autoridades. 



    Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade das partes e indicar qual a autoridade coatora que teria eventualmente praticado o ato ou o poder de corrigi-lo. 



    Em reexame necessário, denegada a ordem. Prejudicado o recurso de apelação.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 4.411/MG deve produzir efeitos prospectivos, buscando demonstrar que eventual direito de restituição fique restrito ao período posterior ao referido decisum. 



    Discorre acerca da coisa julgada formada na ADI Estadual nº 1.0000.04.404860-1/000, articulando com a incidência, ao caso, do RE nº 949.297/CE (Tema nº 881), submetido ao rito da repercussão geral.



    Em 30 de maio de 2022, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da ADI 4.411/MG (eDOC 37).  



    É o relatório. Decido. 



    Afasto o sobrestamento determinado anteriormente.



    Verifico que em 13.04.2023, o Tribunal pleno modulou os efeitos da decisão proferida da ADI 4.411 “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso.”



    Sendo assim, a presente controvérsia é abarcada pela supracitada ressalva nº 1, o que, em tese, afasta a referida modulação.



    Ocorre, entretanto, que a controvérsia a respeito dos efeitos da coisa julgada cinge-se ao Tema 881 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 949.297, de minha relatoria. Na oportunidade do julgamento de mérito de referido processo, ocorrido em 08.02.2023, esta Corte pronunciou-se nos seguintes termos (conforme respectiva certidão de julgamento):



    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 881 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário da União. Por maioria, não modulou os efeitos da decisão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e, em parte, o Ministro Nunes Marques, que propunham modulação. Por fim, por maioria, entenderam-se aplicáveis as limitações constitucionais temporais ao poder de tributar, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo". Tudo nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 8.2.2023.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente